Tribunal: TJSP
Processo: 2077244-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de indenização por perdas e danos cumulada com declaratória de compensação – Alegados danos advindos da ocupação do imóvel pela requerida em razão do contrato de compra e venda rescindido judicialmente – Indeferimento do pedido cautelar formulado pelos autores – Pretensão de suspender o bloqueio de valores dos agravantes na ação de rescisão contratual entre as mesmas partes – Alegação de

Ementa:
Ação de indenização por perdas e danos cumulada com declaratória de compensação – Alegados danos advindos da ocupação do imóvel pela requerida em razão do contrato de compra e venda rescindido judicialmente – Indeferimento do pedido cautelar formulado pelos autores – Pretensão de suspender o bloqueio de valores dos agravantes na ação de rescisão contratual entre as mesmas partes – Alegação de que o valor cobrado dos autores naqueles autos poderá ser compensado na ação indenizatória – Ausência dos requisitos legais exigidos para o deferimento da medida de urgência – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado – Necessidade de instauração do contraditório nos autos principais e apuração dos danos alegados pelos autores para posterior ressarcimento – Não configurada, de plano, a possibilidade de compensação – Decisão mantida – Recurso não provido.